Tribunal: TJDFT
Processo: 0721160-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0721160-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE LIMA RAMALHO DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por José Lima Ramalho dos Santos em face da r. decisão (ID 232698594, integrada pela decisão ID 234242641, na origem) que, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva movido em desfavor do Distrito Federal, suspendeu o processo até o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento no 0746375-12.2024.8.07.0000. Nas razões recursais, o Exequente/Agravante alega, em síntese, que o d. juízo a quo não observou a existência de uma parcela incontroversa da dívida. Afirma que no citado Agravo de Instrumento o único ponto ainda controverso é a forma de incidência da Taxa Selic, de modo que a matéria de correção monetária, com a aplicação do IPCA-E desde julho de 2009, já se tornou preclusa e, portanto, incontroversa. Argumenta que referida parcela é passível de pagamento, na forma do art. 535, §4o, do CPC/15, não havendo óbice à expedição de ofício requisitório, consoante entendimento firmado pelo e. STF no julgamento do RE 1.205.530 (Tema 28 da Repercussão Geral). Sustenta a plausibilidade do direito invocado no erro de procedimento do juízo de origem, pois não há determinação legal que condicione o prosseguimento da execução ao trânsito em julgado do referido Agravo de Instrumento. Afirma a presença do periculum in mora, por se tratar de verba de natureza alimentar. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinado o prosseguimento regular da Execução, independentemente do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento no 0746375-12.2024.8.07.0000, com a remessa dos autos à Contadoria Judicial e a posterior expedição dos requisitórios. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Isso porque os argumentos contidos na peça recursal sobre o risco de demora não se pautam em fatos concretos, mas em suposições de natureza genérica que não denotam risco de perecimento de direito. Dessa forma, não se evidencia o perigo de dano alegado pela parte Agravante. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. Ao Agravado para apresentar resposta, no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator